Tribunal: TJBA
Processo: 8025180-32.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8025180-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

REU: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

EMENTA

Procedimento Ordinário. Direito administrativo. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Celebração de convênio para
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Mandioca com Aquisição de equipamentos pelo Município de Oliveira dos Brejinhos. Ausência de certidão negativa federal. Débitos previdenciários. Reconhecimento de natureza social do convênio. Aplicação da exceção prevista no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o convênio sub judice
demonstra o caráter social de seus objetivos, beneficiando os munícipes da Cidade de Oliveira dos Brejinhos, com a implementação do multicitado projeto que busca ampliar a renda e fortalecer a qualidade de vida dos agricultores familiares.

“O termo "ação social" presente na mencionada lei diz respeito às
ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto)”

– Resp 1845224/GO, Min. HERMAN BENJAMIN, DJ 12/05/2020. Procedimento ordinário julgado procedente para
determinar que os réus se abstenham de exigir do MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS a apresentação da certidão negativa conjunta da dívida ativa com a União/Receita Federal, para celebração do Convênio nº 147/19.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.